Tribunal: TJMT
Processo: 0004495-90.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004495-90.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 706.682.561-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON SANTOS AMORIM - CPF: 057.188.901-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
121, §2o,
INCISO IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA –

J
USTIFICA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL – IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO) – PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA
– FRAÇÃO
DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA
–
CONFISSÃO

RECONHECIDA E APLICADA EM
QUANTUM
INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL –
REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA.

A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente
, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação, refletidamente
e com frieza, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade

O disparo de arma de fogo efetuado em via pública, num ‘espetinho’ do bairro Lixeira, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime.

Embora a morte do ofendido constitua consequência lógica do crime de homicídio consumado, o delito está rodeado de particularidades que ultrapassaram a normalidade típica, porquanto a vítima não faleceu de pronto, sofreu por longo período, bem como houve intenso sofrimento aos seus familiares, de modo que as consequências devem ser ponderadas para se aferir a intensidade do desdobramento delitivo, em respeito à individualização da pena.

Ademais, considerou-se também a idade da vítima, um adolescente de 15 anos de idade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar a avaliação negativa das consequências do crime e, assim, aumentar a pena-base do homicídio.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação de fração inferior à 1/6, pelo reconhecimento das
agravantes
e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar a menor redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004495-90.2014.8.11.0042

APELANTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Dircinei Soares de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nas
penas do artigo 121, §2o
, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 116572003, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu ausência de motivação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porque nenhuma das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao apelante. Afirmou que a vítima havia ameaçado de morte o apelante por diversas vezes, razão pela qual não se pode falar em premeditação e extrema frieza. Ressaltou ser incabível a aplicabilidade das circunstâncias do crime de forma gravosa, em razão dos fatos terem ocorrido em via pública, porque o tiro foi efetuado a queima roupa, com o objetivo de atingir de forma específica a vítima, sem risco a terceiros. Argumentou que o falecimento da mãe da vítima, segundo depoimento da testemunha Cristina Maria, se deu após os fatos e em decorrência de um câncer, e não em virtude do sofrimento de ver o filho gravemente doente, como fundamentou o juízo de piso. Asseverou que outras causas contribuíram diretamente para o sofrimento prolongado da vítima, e de modo determinante para sua morte, assim como a desnutrição grave, falta de cuidados necessários, e a negativa em receber alguns tratamentos médicos, como realização de cirurgias prescritas. Alegou que
“o apelante foi condenado por HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, sendo que as justificativas dadas em juízo para incluir tal circunstância judicial negativa no incurso da pena-base, não apresenta nada que extrapola o tipo penal em si, não havendo fundamentação idônea para a aplicação, devendo ser considerada como normal à espécie as consequências do crime.”
(
sic
)

Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal à espécie ou
“na remota hipótese de se considerar negativa alguma circunstância do artigo 59 do CP, que seja utilizada a fração de 1/8, conforme o entendimento do STJ.”
(
sic
)

Em contrarrazões, ID. 116572008, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 121950478.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na fixação da pena-base do apelante, condenado por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso Inquérito Policial n. 17/2014/DEDDICA/MT, que no dia 12 de janeiro de 2013, por Volta das 21hr00min, em via pública, no ‘Zéllis Espeteiros’, no Bairro Lixeira, desta Capital, o denunciado DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA, agindo mediante manifesto ‘animus necandi’, portando arma de fogo, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos em desfavor de Wanderson Santos Amorim, nascido em 05/04/1997, atingindo-o fatalmente na região peitoral, causando-lhe sequelas permanentes (paraplegia), das quais, com o passar dos dias, causou sua morte no dia 03/09/2014.

Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima se encontrava lanchando em um ponto de espetinho, chamado ‘ZELLIS ESPETEIROS’, localizado no Bairro Lixeira, próximo a sua casa, quando o denunciado chegou no local, e sentou ao lado da vítima e conversou a respeito de algumas pessoas que a vítima tinha amizade e que eram inimigos do indiciado.

Extrai-se do apurado que logo após, a vítima se levantou e se dirigiu ao dono do espetinho, momento em que o denunciado se aproximou dele, apontou-lhe uma arma e atirou contra o adolescente, atingindo-o na região mamária direita.

Ressai dos autos, que a vítima e o indiciado se conheciam desde a infância, pois eram vizinhos, e cresceram no mesmo bairro, sendo que os genitores da vítima conheciam o suspeito, e nunca imaginaram que este poderia atentar contra a vida do adolescente, tendo em vista que a vítima nunca teve nenhuma desavença com ele.

Denota-se que, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, passou por vários exames e cirurgias, porém ficou paraplégico, contudo, ainda teve outras internações e tratamentos médico-hospitalar, vindo a falecer no dia 03 de setembro de 2014, conforme certidão de óbito de fls. 46, tendo como causa morte: choque séptico, sepse grave, osteomielite, escara em região sacral e calcâneo, desnutrição grave, causas estas decorrentes das sequelas definitivas da lesão proveniente da ação do denunciado.

De acordo com o laudo pericial de n.o 1.1.02.2018.010549-0l, em anexo, item V-comentários, ‘Considerando que o periciando não possuía a mencionada paraplegia e demais distúrbios neurológicos antes da agressão, pode se afirmar que o tiro foi o causador do trauma raquimedular e determinou as sequelas permanentes descritas na documentação médica, dada a perfeita relação de causa e efeito entre a agressão sofrida e os efeitos descritos, perfazendo o nexo causal a temporal necessários para as respostas afirmativas aos quesitos relacionados’.”
(
sic
)

Vejamos a dosimetria.

O MM. Juiz fixou a pena-base de
Dircinei Soares de Oliveira
em 18 (dezoito) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade do acusado é acentuada.

Restou apurado que a vítima estava lanchando em um ‘espetinho’ conhecido como ‘Zellis Espeteiros’, próximo da sua casa, quando o acusado se aproximou, sentou-se ao lado da vítima, proferiu algumas palavras, deixou o local, mas logo voltou com a arma em punho e efetuou o disparo na região peitoral da vítima. Em seguida, tomou rumo ignorado.

Segundo o acusado, ele foi armado até aquele local no intuito de encontrar a vítima, pois sabia que aquele ‘espetinho’ era costumeiramente frequentado por Wanderson, de onde se extrai o seu desígnio, premeditação e extrema frieza que, por sua vez, leva à exasperação da pena-base. Corroborando, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

‘APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE TRAIÇÃO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E AMEAÇA - RECURSO DEFENSIVO: AFASTAMENTO DA MÁCULA APONTADA NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE - DESCABIMENTO - DESFAVORABILIDADE LASTREADA EM DADOS CONCRETOS - PREMEDITAÇÃO DO DELITO - COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - RECURSO NÃO PROVIDO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE.
1. Restando comprovado que o acusado praticou o crime de homicídio premeditadamente, possível é a valoração desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade.
2. Não há falar em preponderância da atenuante de confissão espontânea sobre a agravante de reincidência, quando a vida pregressa do agente demonstra que a reincidência é específica em crimes dolosos contra a vida. 3. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada dativa, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0396.19.002090-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 11/06/2021)

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas ações penais em andamento (autos n. 10004-36.2013.8.11.0042 e 0046052-81.2019.8.11.0042), mas que diante da Súmula no 444 do STJ, não poderão ser consideradas: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime não restou suficientemente esclarecido;

No tocante às circunstâncias do crime, o disparo de arma de fogo efetuado em via pública, num ‘espetinho’, estando a vítima próximo a outras pessoas, também autoriza a elevação da pena-base, visto que põe em risco a vida de terceiros:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. (...)
2. Admite-se a exasperação da pena-base, no crime de homicídio, com fundamento na efetuação de disparos em via pública, circunstância que, negativamente valorada na primeira fase da dosimetria, não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do Código Penal (perigo comum).
3. Hipótese em que o julgador monocrático, seguido pelo Tribunal, considerou em desfavor do paciente, na fixação da pena-base, a quantidade de disparos desferidos em via pública (seis) e o risco de atingir transeuntes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 312.788/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015).

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois estava lanchando quando foi atingida pelo disparo de arma de fogo;

As consequências do crime foram graves. Em razão da paraplegia e comorbidades causadas pelo disparo de arma de fogo a vítima permaneceu por mais de 01 ano e 07 meses numa cama, sendo 02 meses num hospital, sofrendo com o seu precário estado de saúde, tanto físico como psicológico, inclusive com escaras pelo corpo, infecção urinária, quadro depressivo e de desnutrição grave.

Conforme declarações das testemunhas Cristina Maria de Arruda Romão (avó da vítima) e Zelis Paz de Queiro, a mãe da vítima teve que deixar o emprego para cuidar do filho paraplégico e faleceu antes mesmo da vítima, em virtude do sofrimento de ver o filho padecendo gradativamente.

Ademais, a vítima era bastante jovem (adolescente de 15 anos de idade), ou seja, estava na ‘flor da idade’ e a sua morte certamente causou intenso sofrimento aos seus familiares.

Em casos análogos nossos Tribunais assim têm decidido:

APELAÇÃO
CRIME
. CRIMES DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO
CULPOSO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. DOSIMETRIA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. DESACOLHIMENTO. (...)
Já no tocante às consequências do fato, sabido é que a
morte
da vítima, em se tratando de
homicídio
culposo na direção de veículo automotor, é resultado inerente ao próprio tipo penal,
entretanto, a vítima foi pessoa ainda muito jovem, com 15 anos de idade, no início da vida, em plenas condições laborativas, o que repercute na vida de sua família, além dos fatores afetivos, tendo sua vida ceifada, diante de atitude imprudente e negligente, fatores que, evidentemente, devem refletir na basilar, como constou da sentença
. Assim, mantida a pena base de 03 (três) anos de detenção, porque devidamente fundamentada, adequada e proporcional, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que corretamente reduziu a reprimenda em três meses e, ausentes outras moduladoras, a pena tornou-se definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena cumulativa de suspensão do direito de dirigir foi fixada pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, o que também é mantido, considerando a gravidade do delito. OFÍCIO À COMARCA DA ORIGEM, UMA VEZ CERTIFICADO O ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA, TENDO EM VISTA PEDIDO, NO PARECER MINISTERIAL, PARA ENCAMINHAR AS DEVIDAS CÓPIAS PARA A FORMAÇÃO DO PEC, A FIM DE QUE O RÉU DÊ INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SUA PENA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação
Crime
No 70079691531, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 27/02/2019).

APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICIDIO TENTADO E CONSUMADO - PRELIMINARES DE NULIDADES - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM JULGAMENTO PRETÉRITO PELO TRIBUNAL AD QUEM - MATÉRIAS PREJUDICADAS - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A AVALIZAR A DELIBERAÇÃO CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL POPULAR - JULGAMENTO MANTIDO - DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO - PENA APLICADA -- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO - PENA-BASE EXACERBADA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE - NECESSIDADE. (...)
Deve ser mantido o juízo negativo feito sobre a circunstância judicial relativa às consequências do crime, se a vítima era jovem de pouca idade, com longo futuro pela frente.
Tendo sido a pena-base aplicada em patamar excessivo, impõe-se a sua redução nesta instância. V.V.:Se a Ação Penal não oferece elementos concretos para censurar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, é de rigor o decote do juízo desfavorável ilegitimamente reconhecido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0528.10.002096-5/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
(acréscimo de 02 anos para cada circunstancia judicial negativa: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO PRUDENCIAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.(...) -
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida
.
- Outrossim, contou com fundamentação idônea a valoração negativa das consequências do crime, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores desamparados. (...) - A despeito de o novo patamar da sanção definitiva recomendar, por si, o regime inicialmente semiaberto, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está autorizada a manutenção da modalidade mais gravosa de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal. -
Habeas corpus
não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 464.591/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).” (sic)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação, refletidamente
e com frieza, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL.

1. Ainda que a defesa tenha trazido inúmeros precedentes em que a pena foi elevada na fração de 1/6, não existe um parâmetro obrigatório, e cada caso traz a sua particularidade.

2. O Magistrado valorou como negativa a culpabilidade do paciente, pela premeditação do crime, com planejamento e divisão de tarefas, a fim de submeter a vítima a sofrimento e a consequente morte, com 3 disparos de arma de fogo.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 707.460/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP.

2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ.

3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial.

4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

No tocante às circunstâncias do crime, o disparo de arma de fogo efetuado em via pública, num ‘espetinho’ do bairro Lixeira, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base.

Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DUAS VÍTIMAS], E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [QUATRO VÍTIMAS], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO QUANTO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PENAS-BASES EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DISPAROS EFETUADOS PELO APELANTE NA DIREÇÃO DAS VÍTIMAS - ERRO NA PONTARIA - NÃO ABSOLVIÇÃO - DECISÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS A PREENSÃO DAS CÁPSULAS DEFLAGRADAS - CORRÉU NÃO DENUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CONTRADIÇÃO NA CONCLUSÃO DOS JURADOS AFASTADA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA - RISCO A VIDA DE TERCEIROS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INIDONEIDADE - RECURSO REPETITIVO PELO STJ - AMEAÇAS DE MORTE - FUNDAMENTO APTO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE - PENAS REDIMENSIONADAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

(...)

O “fundamento para o desvalor concebido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, haja vista que a prática de disparo de arma de fogo em plena via pública colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros” (STJ, AgRg no REsp no 1558481/RS).

(...).”
(N.U 0010408-87.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

“(...)

Tendo em vista que o juízo a quo, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, (culpabilidade e circunstâncias), a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal.

Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes [...] (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

(...).”
(N.U 0004963-54.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO -

1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - 2) READEQUAÇÃO DA PENA–BASE - IMPERTINÊNCIA -

CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RESPALDO JURISPRUDENCIAL - APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Não se mostra divorciada da prova dos autos a decisão dos jurados que confere especial credibilidade ao depoimento da vítima, que apontou, com segurança, o réu como sendo o autor do crime perpetrado contra a sua vida, harmonizando-se suas palavras com o depoimento de testemunha presencial.

2 - Escorreita a exasperação da pena-base se a culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal, o que pode ser extraído dos vários disparos efetuados, mesmo quando a vítima já estava caída no chão, a denotar a elevada intenção letal do apelante, e maior intensidade no dolo da conduta. Outrossim, o desfecho do crime, em via pública e em bairro residencial, colocando transeunte em perigo, é fundamento idôneo a embasar a valoração negativa das circunstâncias do crime. De igual maneira, os motivos do crime extrapolaram o previsto no tipo penal incriminador, considerando que a motivação se deu em razão de rivalidade e vingança entre gangues (Precedentes STJ (STJ - AgRg no AREsp: 1213684 DF 2017/0312631-1). “
(N.U 0013976-19.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Em relação às consequências do delito, a defesa destaca que o apelante foi condenado por homicídio qualificado consumado e que a motivação para negativar a respectiva circunstância judicial não é idônea, pois não extrapolou o tipo penal.

De fato, poderia se pensar que a fundamentação sobre a “
paraplegia e comorbidades causadas pelo disparo de arma de fogo, em que a vítima permaneceu por mais de 01 ano e 07 meses numa cama, com sofrimento físico e psicológico, inclusive com escaras pelo corpo, infecção urinária, quadro depressivo e de desnutrição grave
” (
sic
), não se justifica, face ao tipo penal – homicídio qualificado consumado.

Todavia, as
consequências
do crime de
homicídio
não foram sopesadas em face do ordinário resultado morte da vítima e sua ausência natural entre os familiares.

Embora a morte do ofendido constitua consequência lógica do crime de homicídio consumado, é importante ressaltar que o delito está rodeado de particularidades que ultrapassaram a normalidade típica, porquanto a vítima (adolescente de 15 anos) não faleceu de pronto, sofreu por longo período, bem como houve intenso sofrimento aos seus familiares, de modo que as consequências devem ser ponderadas para se aferir a intensidade do desdobramento delitivo, em respeito à individualização da pena.

Ademais, considerou-se também a idade da vítima, um adolescente de 15 anos de idade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar a avaliação negativa das consequências do crime e, assim, aumentar a pena-base do homicídio. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem
, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020).
2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base
.
Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido”.
(AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (sem grifo no original)

Dessa forma, não pairam dúvidas das consequências mais gravosas do homicídio de um adolescente em sua família, a qual sofrerá por um crime que subverte a ordem natural da vida.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR MAJORAÇÃO SUPERIOR À RAZÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA CORPORAL MÍNIMA. MAIOR DESVALOR DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

3. Por outro lado, mostra-se necessária a revisão do patamar de aumento alvitrado pela jurisdição local, à míngua de fundamentação que justifique recrudescimento incomum. O prejuízo e a conjuntura referidos não são extraordinários ao ponto de permitir majoração, por cada vetor do art. 59 do Código Penal desabonado (in casu, somente a culpabilidade), superior à fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito.

4. Hipótese na qual o aumento determinado na primeira fase da dosimetria é ilegal, pois em razão da depreciação de uma única circunstância judicial a jurisdição ordinária dobrou a pena mínima, o que é manifestamente desproporcional por extrapolar em muito o acréscimo usualmente adotado pela jurisprudência, correspondente à referida razão de 1/6 (um sexto).

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 624.192/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

2. Nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

3. Da mesma forma, na segunda fase de dosimetria, não justificou a Corte local por que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa se limitou à fração de 1/10, de modo que forçoso reconhecer a aventada desproporcionalidade, elevando-se a fração para o índice de 1/6, o qual é tido por razoável nesta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

[...]

6. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se em que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. No caso, contudo, a exasperação em maior escala se fez acompanhado de motivos específicos, não havendo falar-se em desproporcionalidade. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 567.208/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020)

Nesse contexto, considerando apenas três circunstâncias judiciais negativas – culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito – e atendendo ao parâmetro estabelecido pelo STJ e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
necessários para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base foi corretamente aplicada em 18
(dezoito) anos de reclusão.

Importante destacar que a defesa está equivocada ao requerer a redução da pena-base com a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), conforme o entendimento do STJ.

Isso porque,
a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial desabonadora,
a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.

Ou seja, a
sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 18 anos
que, divididos por 8, resulta em 2 anos e 3 meses, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum

estabelecido pelo juízo é mais benéfica ao apelante.

Na 2a fase, foi reconhecida a atenuante da confissão,
nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo-se a pena em 1 (um) ano.

Todavia, a aplicação de fração inferior à 1/6, pelo reconhecimento das
agravantes
e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar a menor redução.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença.

2. Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

3. A utilização, na via recursal, de fração maior do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau a título de agravante de reincidência não configura reformatio in pejus se a pena definitiva não sofrer alteração para agravar a situação do agente.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021) (sem grifo no original)

Assim, sendo, redimensiono, de ofício, a fração da atenuante da confissão para
1/6 (um sexto), ficando a pena provisória estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 15 (quinze) anos de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, no entanto, de ofício,
redimensiono, a fração da atenuante da confissão para
1/6 (um sexto) e, consequentemente, readéquo a pena de Dircinei Soares de Oliveira, tornando-a definitiva em

15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022